Tribunal: TJDFT
Processo: 0717371-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. DESOCUPAÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, DO CPC/2015. ARBITRAMENTO INCABÍVEL EM PERCENTUAL. VALOR. ADEQUADO. Consoante preceitua a Lei 9.514/97, consolidada a propriedade do imóvel em nome da construtora e caso o devedor fiduciário permaneça residindo no bem, é possível a incidência da taxa de ocupação do imóvel, correspondente a um por cento do valor previsto no contrato do valor do imóvel. No caso dos autos, todavia, restou provado que a requerida mudou-se do imóvel antes da consolidação da propriedade, sendo que a constatação de tal fato não foi realizada antes tão somente em razão da ausência de realização de diligência no imóvel pela autora. No caso de ação de reintegração de posse, prevista na Lei no 9.514/97, em que o proveito econômico é inestimável, sobretudo porque não se discute propriedade, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.